Tribunal: TJSP
Processo: 2080848-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
USUCAPIÃO – Decisão agravada que determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", e §4o, do CPC, pois o bem usucapiendo se encontra em área objeto de ação civil pública, a qual visa a regularização urbanística e registraria de loteamento, executando obras de infraestrutura exigidas pela legislação municipal, com potencial para alterar a demarcação de áreas nele

Ementa:
USUCAPIÃO – Decisão agravada que determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", e §4o, do CPC, pois o bem usucapiendo se encontra em área objeto de ação civil pública, a qual visa a regularização urbanística e registraria de loteamento, executando obras de infraestrutura exigidas pela legislação municipal, com potencial para alterar a demarcação de áreas nele existentes – Inconformismo – Acolhimento – Possibilidade de aquisição da propriedade, preenchidos os requisitos para tanto – Condição do lote que configura mera irregularidade administrativa e não interfere no julgamento da ação civil pública – Decisão revogada – Suspensão afastada, com retomada do curso processual – Agravo provido.